Tribunal: TJDFT
Processo: 0006040-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006040-15.2017.8.07.0007 RECORRENTE: GUILHERME SANTOS VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉUS PRONUNCIADOS POR DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MAIS FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU PELA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réus pronunciados por infringirem o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II (duas vezes), mais o artigo 155, do Código Penal, depois que o primeiro esfaqueou dois homens na rua, ao cabo de discussão besta pela negaça de um gole de cachaça, somente não consumando resultados letais por motivos alheios à vontade. Depois dos atos consumados, uma das vítimas subtraiu uma mochila do automóvel do agressor antes que fugisse. 2 Não cabe absolvição sumária sem a prova cabal e cristalina da legítima defesa alegada ou da ausência de animus necandi. A pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência exclusiva do Tribunal do Júri, cabendo ao Juiz se ater apenas à admissibilidade ou não da denúncia. Reconhecendo a existência material do crime doloso contra a vida e dos indícios suficientes de autoria, tem lugar a pronúncia, exercendo o juízo natural da causa a vis atractiva em relação aos crimes conexos. 3 Recursos não providos. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o cabimento de sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e a consequente atipicidade material de sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal absolutória demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010